Tribunal: TJDFT
Processo: 0009591-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009591-55.2016.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLOS MI DE OLIVEIRA, CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO, PABLO FERREIRA, PEDRO JORGE OLIVEIRA BRASIL, ROBSON MEDEIROS DE MORAES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria quanto aos declaratórios de ID: 25380342 (réu CLÁUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO). Brasília, 5 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador